Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA NOVAIS MATOS, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação ajuizada por JOÃO MARCOS MORAIS COIMBRA. A decisão está fundamentada no fato da recorrente ser representada por advogado particular e, supostamente, auferir renda familiar superior a cinco salários mínimos. E valeu-se da regulamentação interna da Defensoria Pública do Distrito Federal, instituída por meio da Resolução n. 140/2015, que define critérios para que aquele órgão delibere acerca do patrocínio de causas das partes que demandam por assistência judiciária. Alegou que exerce a profissão de vendedora e tem o salário bruto de R$5.299.77, constituído por uma parcela fixa e outra variável, no entanto sua renda líquida seria de tão somente R$4.068,60. O fato de ser representada por advogado particular não constituiria fundamento idôneo para o indeferimento da benesse e sem incorrer em flagrante ofensa ao art. 99, §4o, do Código de Processo Civil. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “determinando a paralisação da marcha processual na primeira instância até o julgamento de mérito” e, ao final, o provimento, com a concessão da benesse processual. Não realizou o preparo, em razão do objeto do recurso ser a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente exerce a fundação “Propagandista Vendedor I”, contratada pela empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A, e anexou contracheque dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, onde comprovou um salário bruto de R$4.836,00 e renda variável médica, decorrente de comissões e premiações, de R$1.613,49. Deduzidos o imposto de renda e a contribuição previdenciária, sua renda líquida média no período foi de R$5.055,04, portanto inferior a cinco salários mínimos mensais. Lado outro, o fato de ser patrocinada por advogado particular não tem qualquer implicação quanto ao eventual direito à gratuidade de justiça, primeiramente por expressa disposição legal (CPC, art. 99, §4o) e, segundo, porque não há qualquer elemento nos autos que indiquem os termos da contratação do causídico, em especial quanto aos honorários eventualmente acordados. Por fim, em que pese emolumentos judiciários não serem elevados, a gratuidade de justiça é instituto muito mais abrangente, posto que todas as demais despesas processuais que possam ser eventualmente adiantadas pelas partes, bem como traz relevante disciplina acerca da exigibilidade dos honorários de sucumbência. Assim, demonstrado que a autora não tem rendimentos elevados, ao contrário, sua renda é compatível com o conceito de hipossuficiência, não se vislumbra, neste momento, razão para afastar a presunção de veracidade de sua declaração. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A agravante pretende a suspensão da marcha processual até o julgamento do agravo. No entanto, a recorrente é ré no processo e não há evidências de qualquer prejuízo imediato pela sua continuidade. Ao contrário, eventual suspensão iria de encontro ao princípio da razoável duração do processo, sem trazer qualquer benefício para as partes. Igualmente, não se vislumbra risco de dano grave, uma vez que julgado o recurso e eventualmente deferida a benesse, seus efeitos incidirão a partir da data em que foi requerida a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator